Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004566-73.2017.811.0041
RECORRENTE: MARIA INES DOS SANTOS MARTINS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALBBENIA MARIA BERNARDES GARCIA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA INES DOS SANTOS MARTINS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 110133465):
APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA – ARREMATAÇÃO EM JUSTIÇA TRABALHISTA – IMISSÃO JÁ CUMPRIDA NAQUELE JUÍZO – NOVA INVASÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS – IRRELEVANTE – UMA DAS MATRÍCULAS CANCELADA – MATRÍCULA DA PARTE AUTORA QUE SE MANTÉM – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ARREMATAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ATO PUBLICIZADO – EVENTUAL NULIDADE A SER AFERIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – IMÓVEL POR PREÇO VIL – MATÉRIA TAMBÉM A SER TRATADA EM DEMANDA APROPRIADA – REQUISITOS PARA IMISSÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso. 2- O presente caso é sobre nova invasão, realizada posteriormente a imissão procedida na justiça do trabalho, de modo que não vejo possibilidade de se proferir decisões conflitantes ou impedimento deste TJ em apreciar a matéria. 3- A questão referente ao desconhecimento da arrematação e da matrícula da parte autora, e que apenas conhece e utiliza de outra matrícula, não é relevante nesta presente ação. 4- A matrícula que a requerida se apega foi CANCELADA, justamente por ter sido aberta indevidamente. 5- D que desconhece da arrematação também não convence, pois o ato foi publicizado e consta do andamento do processo ajuizado contra ela na justiça do trabalho e, mesmo que houvesse eventual vício de ciência da recorrente, isto deve ser aferido em eventual processo de anulação, e não neste feito, que tem outro objetivo. 6- A parte autora demonstrou que sua matrícula é válida e regular, de modo que, para tanto, isso basta em ação de imissão, além da individualização do imóvel e a posse injusta. 7- A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo ou alegação neste sentido de maneira incidente, enquanto não houver sentença transitada em julgado, ou a mera alegação de que este é eivado de vícios, sem aponta-los de maneira clara e objetiva. 8- A alegação de que o imóvel foi adquirido por preço vil também não é interessante a este feito, devendo eventual irregularidade ser verificada em demanda apropriada. 9- Para obstar o direito de propriedade, deve a parte requerida na ação reivindicatória demonstrar que seu título de domínio prevalece em relação ao domínio da parte autora, ou comprovar a existência de usucapião, o que não ocorre no presente feito.
(TJ-MT 10045667320178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Maria Inês dos Santos Martins, que nrgou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida nos autos da ação reivindicatória com pedido liminar, em que e julgou procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a liminar de imissão na posse.
A parte recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto ao entendimento de que deve ser afastada “(...) a competência da justiça comum para dar cabo ao cumprimento de ordem expedido pela Justiça Laboral, uma vez que está pacificado o entendimento de que nesses casos a competência para conhecer e julgar essas demandas é da Especializada. (...).”
Recurso tempestivo (id 117889998).
Contrarrazões apresentadas (id 117712482).
É o relatório.
Decido.
Da gratuidade de justiça
A certidão de id. 117868992 registra que não houve recolhimento do preparo em virtude de a parte recorrente alegar ser beneficiária da gratuidade de justiça, embora inexistente o deferimento nesse sentido.
Compulsando os autos, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte recorrente pugnou pela gratuidade de justiça e a custas ficaram sobrestadas até que houvesse decisão do relator (certidão de id. 64918959).
O relator determinou intimação da parte recorrente para que fosse demonstrada de forma cabal a hipossuficiência financeira para o deferimento do pedido (id. 67654980).
A determinação foi atendida no id. 69032455 e, em sequência, o feito prosseguiu com o julgamento do recurso interposto, sem que houvesse manifestação expressa quanto ao pleito da gratuidade.
Com isso, há de se concluir que no caso houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça pois, caso contrário, o recurso de apelação não poderia ter sido analisado sem o recolhimento do preparo recursal.
Acerca do deferimento tácito, vale registrar entendimento do STJ no seguinte sentido:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela. (EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, j. em 03/03/2021, DJe 22/03/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, em razão do reconhecimento do deferimento tácito conforme entendimento acima, consigne-se que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
In casu, quanto à apontada divergência jurisprudencial relativa à competência para processar e julgar o feito, a parte recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça